Tribunal: CARF
Processo: 10925.906198/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.906198/2017-15
RESOLUÇÃO
1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Conforme o artigo 58, III do RICARF, o Presidente desta Turma, Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, designou o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, como
redator ad hoc para formalizar a presente Resolução, dado que o relator original, Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo, não mais integra o CARF.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
2
Como redator ad hoc apenas para formalizar a Resolução, o Conselheiro Fellipe
Honório Rodrigues da Costa serviu-se da minuta de relatório e resolução inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS8”), o qual será
complementado a seguir
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 121 a 150, mais anexos,
interposta por BRF S/A (Sucessora, por incorporação, de SADIA S/A) contra o
Despacho Decisório no 129048458, de fl. 151, exarado em 02/01/2018 pela
Autoridade Competente da DRF/Florianópolis, com o seguinte teor

[...]
No relatório "Análise de Crédito", juntado às fls. 1.045 a 1.047, as parcelas não
confirmadas foram assim demonstradas:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
3

A Sucessora foi formalmente cientificada do feito fiscal, por edital, apenas em
maio de 2018 (fls. 1.070 e 1.071). No entanto, em 08/02/2018 (fl. 8) já havia
apresentado a Manifestação de Inconformidade de fls. 121 a 150, mais anexos, na
qual afirma que fora cientificada do Despacho Decisório em 12/01/2018.
Em sua defesa, a Sucessora alega que "o referido despacho decisório deve ser
integralmente reformado, tendo em vista que a Manifestante possui crédito
suficiente para amparar as compensações declaradas".
Quanto ao Imposto de Renda pago no exterior, alega que a legislação lhe autoriza
a compensação do tributo pago sobre o montante já tributado no exterior. Alega,
ainda, que "é totalmente equivocada premissa contido na Análise de Crédito,
anexa ao Despacho Decisório no 129048458, de que é necessário apurar imposto
devido no Brasil para que seja possível incluir o imposto de renda pago no exterior
na formação do saldo negativo do período".
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
4
Quanto à parcela do Imposto de Renda retido na fonte que não foi confirmada
pelo Despacho Decisório, a Sucessora afirma que as retenções foram efetuadas
conforme Informes de Rendimentos apresentados, e que os valores não foram
confirmados porque as DIRF foram preenchidas incorretamente.
Em sessão de 31/01/2019, a DRJ/FNS julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte improcedente em parte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
INEXISTÊNCIA DE IMPOSTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL. IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. DEDUÇÃO NÃO AUTORIZADA.
O tributo pago no exterior não pode ser aproveitado quando a pessoa jurídica não
apurar lucro real positivo no Brasil. Nesse caso, o tributo pago no exterior, que
não puder ser aproveitado no respectivo ano-calendário em razão de a pessoa
jurídica não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subsequentes.
DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS VALORES RETIDOS.
Informe de Rendimentos não é documento hábil para comprovar a efetividade de
retenções realizadas quando a própria fonte pagadora não confirma o conteúdo
do documento. Para demonstrar a efetividade das retenções são necessários
elementos de prova que demonstrem o fluxo financeiro da fonte pagadora para a
beneficiária dos rendimentos, pelo valor líquido do IRRF.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA DE ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ.
FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Na hipótese de compensação não homologada de débito de estimativa mensal de
IRPJ, o valor será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento de confissão
de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração do
IRPJ a pagar, ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Foram mantidas as glosas das parcelas de imposto pago no exterior no valor de R$
548.789,65 e de retenções sofridas na fonte no valor de R$ 5.610.494,48. As estimativas mensais
foram consideradas em razão da Súmula CARF no 177.
Veja-se abaixo os fundamentos do voto a respeito das parcelas que remanescem
pendente de confirmação:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
5
No relatório "Análise de Crédito", juntado às fls. 1.045 a 1.047, a glosa de R$
548.789,65, referente a Imposto de Renda pago no exterior, foi assim justificada:

Em sua defesa, depois de discorrer sobre a evolução da legislação referente à
tributação em bases universais, a Interessada alega o seguinte:
Como se pode observar, o ordenamento jurídico permite a compensação do
imposto incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior com o imposto de renda incidente no Brasil. Ora, se a filial, sucursal,
controlada ou coligada, no exterior, por meio da nova sistemática legal de
tributação (princípio da universalidade) deve consolidar os tributos pagos
correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por
meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária, para
fins de tributação no Brasil, nada mais coerente do que permitir a
compensação do tributo pago sobre o montante já tributado no exterior.
A legislação estabelece, de forma absolutamente clara no art. 26 da Lei no
9.249/95 que “pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.”
(destacamos)
Verifica-se, assim que, o limite para a compensação é a alíquota do imposto de
renda INCIDENTE no Brasil que dispõe sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital. Esta alíquota é de 34%, e este limite foi absolutamente cumprido
conforme se verificará na sequência.
Portanto, é totalmente equivocada premissa contido na Análise de Crédito,
anexa ao Despacho Decisório no 129048458, de que é necessário apurar
imposto devido no Brasil para que seja possível incluir o imposto de renda
pago no exterior na formação do saldo negativo do período. Onde consta na
legislação tal disposição?
Como mencionado, a única limitação normativa é de que o valor do imposto
pago no exterior não seja superior ao imposto incidente no país, submetido à
alíquota de 34% (e não imposto devido no período como fundamento da
glosa), não havendo qualquer restrição à Manifestante quanto à sua utilização
na formação do saldo negativo de 2012.
Além disso, para a concretização desta compensação, a legislação determina o
cumprimento de alguns requisitos, tais como (i) o oferecimento daqueles
rendimentos, lucros e ganhos de capital auferidos no exterior à tributação no
regime do lucro real (art. 26, caput da Lei no 9.249/95), e (ii) a efetiva apuração
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
6
do lucro em país estrangeiro (art. 16, inciso II, § 2o da Lei no 9.430/96), os quais
foram devidamente cumprimentos pela Manifestante.
Ora, se é permitido abater o imposto pago no exterior, a base de cálculo que
gerou esse pagamento de imposto também deve compor a base total de
ajustes no cálculo do IRPJ no Brasil em uma clara semelhança com o que
acontece com as antecipações do IRPJ na forma de retenção e o ajuste final do
imposto. É uma condição justa e lógica, mas, sobretudo, é uma condição legal
que deve ser respeitada.
No caso concreto, a subsidiária da Manifestante recolheu imposto de renda no
Chile (Sadia Chile S/A), conforme se observa de sua declaração de renda
(Declaración de Renta) entregue ao Fisco chileno em 22/04/2013 (Doc. 04):
[...]
Após a devida conversão entre as moedas (Peso Chileno e Real), é possível
observar na linha 07 da ficha 09A da DIPJ 2012 (Doc. 03), a indicação do valor
de R$ 1.614.078,38, lançado a título de lucros disponibilizados no exterior:
Considerando a limitação legal prevista na legislação supramencionada
(imposto incidente no país – 34%), a Manifestante informou corretamente o
valor de R$ 548.786,65 (R$ 1.614.078,38 x 34%) na linha 13 da ficha 12A da
DIPJ 2012:
[...]
Assim, não havendo qualquer restrição na legislação de que o imposto de
renda pago no exterior seja utilizado na formação do saldo negativo do
período, não há como prosperar a glosa realizada pelo Fisco neste ponto.
Conforme resta claro a partir da leitura dos excertos acima reproduzidos, em sua
defesa a Interessada alega que a legislação autoriza a compensação do tributo
pago sobre o montante já tributado no exterior, ainda que não tenha apurado
imposto devido no Brasil.
Com a devida vênia, a legislação não ampara a pretensão da Interessada. Na hipótese
no exterior não pode ser aproveitado para formar saldo negativo, e a legislação
tributária é muito clara nesse sentido:
[...]
A partir das normas acima reproduzidas, depreende-se que a dedução do imposto
pago no exterior encontra-se limitada ao Imposto de Renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior. Por sua
vez, o imposto incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
7
Aqui há que se deixar bem claro que as duas sentenças do parágrafo anterior
constituem mera reprodução do caput e do § 1o do art. 26 da Lei no 9.249, de
1995.
Continuando, pode-se facilmente concluir que, combinados, caput e § 1o do art.
26 da Lei no 9.249, de 1995, estabelecem que o limite do valor pago no exterior
que pode ser aproveitado como dedução é proporcional ao Imposto devido pela
pessoa jurídica no Brasil. Desse modo, se é zero o Imposto devido no Brasil, como
no presente caso, também é zero o limite do valor pago no exterior que pode ser
aproveitado como dedução.
Vale dizer que existe uma lógica bastante evidente por trás dessas previsões
legais. Caso fosse possível a dedução do Imposto pago no exterior na hipótese em
que não é apurado Imposto devido no Brasil, o Estado brasileiro poderia se ver
obrigado a restituir valores que não ingressaram em seus cofres. Caso fosse
admitida essa possibilidade, o efeito prático da dedução do Imposto pago no
exterior não seria simplesmente reduzir o valor do saldo a pagar ao Estado
brasileiro no exato montante do Imposto incidente sobre os lucros que sofreram a
incidência do IR brasileiro. Admitindo-se a hipótese pretendida pela Interessada,
na verdade, o efeito prático seria obrigar o Estado brasileiro a restituir aos
contribuintes o imposto pago a uma nação estrangeira, configurando clara
transferência de renda, o que não faz qualquer sentido.
Pois bem, com base nessas diretrizes da lei, a Receita Federal editou a Instrução
Normativa SRF no 213, de 2002, que, como se sabe, integra a legislação tributária
por força do inciso I do art. 100, combinado com o art. 96, ambos do Código
Tributário Nacional.
No § 11 do art. 14 da referida Instrução Normativa, para fins de explicitar a
operacionalização do cálculo do limite previsto na lei, restou estabelecido que,
para fins da dedução pretendida, o tributo eventualmente pago no exterior não
pode exceder a diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
com e sem a inclusão dos rendimentos. Por consequência, se o Imposto devido é
zero mesmo com a inclusão do lucro auferido no exterior na base de cálculo do
IRPJ, não há "diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos rendimentos". Nesse caso, também é zero o limite da
dedução.
Mais adiante, no § 15 do mesmo art. 14, a Instrução Normativa deixa ainda mais
claro que o tributo pago no exterior não pode ser aproveitado quando a pessoa
jurídica não apura “lucro real positivo”. Nesse caso, o dispositivo estabelece que o
tributo pago no exterior, que não puder ser aproveitado no respectivo ano-
calendário em razão de a pessoa jurídica não ter apurado lucro real positivo
(como no presente caso), poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subsequentes.
Ante o exposto, a parcela do crédito pleiteado relativa ao Imposto pago no
exterior, no montante de R$ 548.789,65, realmente não pode compor o direito
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
8
creditório pleiteado, de modo que deve ser mantido o que restou decidido pela
Autoridade competente da DRF/Florianópolis quanto a essa matéria.
RETENÇÕES NA FONTE NÃO CONFIRMADAS
Do montante de R$ 5.610.494,48 informado a título de retenções na fonte,
apenas a parcela de R$ 585.767,42 não foi confirmada, sob as seguintes
justificativas:
 Fonte pa
-91
Em relação à fonte pagadora acima identificada, do montante total informado
pela Sucedida em sua DComp sob o código de receita 3426 (R$ 3.885.021,30), a
Autoridade Fiscal confirmou o montante de R$ 3.303.819,66, e considerou não
comprovada a parcela de R$ 581.201,64.
Irresignada, no item II.2 de sua defesa, a Sucessora alega "que muito embora os
valores de IRRF tenham sido efetivamente retidos pelas referidas fontes
pagadoras, a Manifestante imputou informações incorretas na DIRF 2012 (Doc.
08), o que gerou inconsistência no cruzamento de informações por parte do
Fisco".
Neste ponto, é importante esclarecer que quem informa em DIRF os valores ora
pleiteados é a fonte pagadora, e não a "Manifestante", beneficiária dos
pagamentos sujeitos à retenção na fonte.
De fato, o relatório contendo informações apresentadas em DIRF, obtido pela
Sucessora no portal e-CAC e trazido no corpo da peça de defesa, reflete os dados
informados pelas fontes pagadoras. No caso do Banco do Brasil, as informações
prestadas foram as seguintes:

Quanto ao código 5928, todo o valor informado pela Sucedida em sua DComp foi
confirmado (R$ 799,38).
Quanto ao código 3426 (objeto da divergência), a fonte pagadora informou à RFB
que efetuou retenções que totalizaram R$ 3.134.695,70, em nome do beneficiário
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
9
de CNPJ no 20.730.099/0001-94. Ainda assim, para esse código de receita, no
processamento eletrônico foi confirmado o montante de R$ 3.303.819,66.
Realmente, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que foi
confirmado não só o montante de R$ 3.134.695,70 informado pelo Banco do
Brasil como tendo sido retido do beneficiário CNPJ 20.730.099/0001-94, mas
também os valores informados em benefício de sete outros estabelecimentos da
pessoa jurídica Sucedida, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Em referência aos dados acima consolidados, a primeira observação a ser feita diz
respeito aos documentos juntados às fls. 114 e 115. Nota-se que as retenções ali
informadas foram efetuadas sob o código 5928, e perfazem o montante de R$
799,38, que foi confirmado pelo processamento eletrônico da DComp. Portanto, a
análise que interessa para elucidação da divergência fica restrita aos documentos
de fls. 110 a 113.
Com relação aos documentos de fls. 111 a 113, percebe-se que os valores ali
informados foram confirmados pelo processamento eletrônico da DComp (No de
Ordem 3, 2 e 7, respectivamente, na tabela acima com dados da DIRF).
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
10

Com relação ao quadro acima, salta aos olhos que não há qualquer coincidência
entre os valores informados pela fonte pagadora em DIRF e os refletidos no
Informe de Rendimentos de fl. 110.
Houve, porém, um determinado momento em que essas informações coincidiam,
conforme evidencia a tela abaixo, extraída do mesmo Sistema DIRF:

Como se nota, os valores contidos no Informe de Rendimentos de fl. 110
coincidem com os informados na primeira DIRF retificadora. A título de
informação, essa DIRF foi apresentada em 10/04/2013, às 15:28h, e recebeu a
numeração 05.80.39.90.00-00.
No entanto, foram apresentadas diversas outras DIRF retificadoras, e desde
24/06/2012 a informação se manteve a mesma (Rendimentos: R$ 19.482.999,50 e
IRRF: R$ 3.134.695,70), divergente do Informe de Rendimentos trazido pela
Sucessora.
Em síntese, há uma divergência entre informações que possuem a mesma origem,
a fonte pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91. Ou seja, o documento
apresentado pela Sucessora não foi confirmado pela fonte pagadora que o emitiu.
Aliás, para a RFB, desde 2012, a fonte pagadora vem informando (por meio das
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
11
DIRF) valores diversos daqueles que a Sucessora pretende ver confirmados neste
processo.
Em um determinado momento de sua Manifestação de Inconformidade, a
Sucessora afirma que "uma vez comprovada a efetividade das retenções
realizadas pelas fontes pagadoras, cujas parcelas foram confirmadas apenas
parcialmente no r. Despacho Decisório, deve-se necessariamente reconhecer
integralmente o crédito da Manifestante e a regularidade das compensações
realizadas".
Ora, com a devida vênia, Informe de Rendimentos não é documento hábil para
comprovar a efetividade de retenções realizadas quando a própria fonte pagadora
não confirma o conteúdo do documento.
Para demonstrar a efetividade das retenções são necessários elementos de prova
que demonstrem o fluxo financeiro da fonte pagadora para a beneficiária dos
rendimentos, pelo valor líquido do IRRF. Nesse sentido, considerando que se trata
de aplicações financeiras, uma pessoa jurídica obrigada ao Lucro Real (como é o
caso da Sucedida) teria plenas condições de apresentar, por exemplo, extratos de
investimentos e de contas correntes, bem como seus registros contábeis, para
que restasse demonstrado, para além de qualquer dúvida razoável, que os valores
pleiteados foram efetivamente retidos.
A fragilidade da prova trazida pela Sucessora fica ainda mais evidente quando se
verifica que a divergência, nas informações fornecidas pelo Banco do Brasil, entre
os valores da DIRF (R$ 3.134.695,70) e do Informe de Rendimentos (R$
3.849.860,70) alcança R$ 715.165,00; e a divergência entre o valor total que foi
pleiteado (R$ 3.885.021,30) e o que foi reconhecido (R$ 3.303.819,66)
corresponde a R$ 581.201,64. Ou seja, parte dos valores que compõem a
divergência identificada nas informações prestadas pela fonte pagadora já foi
reconhecida pelo processamento eletrônico.
E isso ocorreu porque a fonte pagadora associou parte dos valores pleiteados a
filiais da Sucedida. Nesse sentido, nota-se que a diferença (R$ 133.963,36) entre a
divergência identificada nas informações em DIRF (R$ 715.165,00) e a parcela que
não foi reconhecida (R$ 581.201,64) corresponde, exatamente, à soma dos
valores que a fonte pagadora atribuiu às filiais 0053, 0065, 0070 e 0113 (nos de
Ordem 4, 5, 6 e 8). Verifica-se, portanto, que parte dos valores que compõem a
divergência identificada nas informações prestadas pela fonte pagadora já foi
reconhecida pelo processamento eletrônico. E isso aconteceu porque alguns
valores que a fonte pagadora inicialmente associou ao estabelecimento 0001,
posteriormente foram associados a outros estabelecimentos da Sucedida.
Coincidentemente, a Sucessora não juntou informes de rendimentos em relação a
esses outros estabelecimentos (0053, 0065, 0070 e 0113), talvez porque nem
mesmo soubesse que uma parcela dos valores ora pleiteados em nome do
estabelecimento 0001 foi atribuída às referidas filiais.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
12
Ante o exposto, como não restou comprovada a retenção da parcela de R$
581.201,64 pelo Banco do Brasil, deve ser mantido o que restou decidido pela
Autoridade competente da DRF/Florianópolis quanto a essa matéria.  Fonte pagadora de C
-12
Em relação à fonte pagadora acima identificada, do montante total informado
pela Sucedida em sua DComp sob o código de receita 3426 (R$ 1.096.103,97), a
Autoridade Fiscal confirmou o montante de R$ 1.091.538,19, e considerou não
comprovada a parcela de R$ 4.565,78.
Irresignada, a Sucessora apresenta os mesmos argumentos já enfrentados no item
anterior deste Voto. Nesse caso, os Informes de Rendimentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade encontram-se acostados às fls. 116 a 118, e os
valores ali contidos seguem abaixo consolidados:

Em análise aos valores acima consolidados nas duas tabelas, verifica-se que as
informações referentes ao estabelecimento 0070 são muito próximas (um pouco
maiores na DIRF), apresentando uma divergência de apenas R$ 11,64 nos
rendimentos, e de R$ 2,60 no IRRF.
Por outro lado, quanto ao estabelecimento 0001, divergência nos Informes de
Rendimentos em relação à DIRF alcança R$ 18.527,56 nos rendimentos, e R$
4.568,38 no IRRF.
Portanto, há uma divergência entre informações que possuem a mesma origem, a
fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/0001-12. Ou seja, mais uma vez os
documentos apresentados pela Sucessora não foram confirmados pela fonte
pagadora que os emitiu.
Considerando que o Informe de Rendimentos, por si só, não é documento hábil
para comprovar a efetividade de retenções realizadas quando a própria fonte
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
13
pagadora não confirma o conteúdo do documento, há que se considerar não
comprovada a retenção da parcela de R$ 4.565,78 pelo Banco Bradesco.
Ante o exposto, deve ser mantido o que restou decidido pela Autoridade
competente da DRF/Florianópolis quanto a essa matéria.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera seus
argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Redator ad hoc

Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserido pelo relator original,
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Mérito
Embora seja tempestivo, entendo que os presentes autos não se encontram em
condições de julgamento, razão pela qual propõe-se a realização de diligência.
Como delimitado pelo relatório do caso, permanece em discussão apenas as
parcelas de imposto de renda pago no exterior e de retenções na fonte. Nada obstante o aduzido,
somente será objeto de diligência os montantes referentes aos valores de retenção na fonte.
Retenções na fonte
Com relação aos valores de retenção na fonte, o problema identificado pela DRJ
para ambas as fontes decorre de uma divergência entre os valores declarados em DIRF e os
valores constantes dos informes/comprovantes entregues pelas próprias fontes. Vejamos mais
uma vez os argumentos constantes do acórdão recorrido:  Fonte pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001
-91
Em relação à fonte pagadora acima identificada, do montante total informado
pela Sucedida em sua DComp sob o código de receita 3426 (R$ 3.885.021,30), a
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
14
Autoridade Fiscal confirmou o montante de R$ 3.303.819,66, e considerou não
comprovada a parcela de R$ 581.201,64.
Irresignada, no item II.2 de sua defesa, a Sucessora alega "que muito embora os
valores de IRRF tenham sido efetivamente retidos pelas referidas fontes
pagadoras, a Manifestante imputou informações incorretas na DIRF 2012 (Doc.
08), o que gerou inconsistência no cruzamento de informações por parte do
Fisco".
Neste ponto, é importante esclarecer que quem informa em DIRF os valores ora
pleiteados é a fonte pagadora, e não a "Manifestante", beneficiária dos
pagamentos sujeitos à retenção na fonte.
De fato, o relatório contendo informações apresentadas em DIRF, obtido pela
Sucessora no portal e-CAC e trazido no corpo da peça de defesa, reflete os dados
informados pelas fontes pagadoras. No caso do Banco do Brasil, as informações
prestadas foram as seguintes:

Quanto ao código 5928, todo o valor informado pela Sucedida em sua DComp foi
confirmado (R$ 799,38).
Quanto ao código 3426 (objeto da divergência), a fonte pagadora informou à RFB
que efetuou retenções que totalizaram R$ 3.134.695,70, em nome do beneficiário
de CNPJ no 20.730.099/0001-94. Ainda assim, para esse código de receita, no
processamento eletrônico foi confirmado o montante de R$ 3.303.819,66.
Realmente, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que foi
confirmado não só o montante de R$ 3.134.695,70 informado pelo Banco do
Brasil como tendo sido retido do beneficiário CNPJ 20.730.099/0001-94, mas
também os valores informados em benefício de sete outros estabelecimentos da
pessoa jurídica Sucedida, conforme quadro demonstrativo abaixo:
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
15

Em referência aos dados acima consolidados, a primeira observação a ser feita diz
respeito aos documentos juntados às fls. 114 e 115. Nota-se que as retenções ali
informadas foram efetuadas sob o código 5928, e perfazem o montante de R$
799,38, que foi confirmado pelo processamento eletrônico da DComp. Portanto, a
análise que interessa para elucidação da divergência fica restrita aos documentos
de fls. 110 a 113.
Com relação aos documentos de fls. 111 a 113, percebe-se que os valores ali
informados foram confirmados pelo processamento eletrônico da DComp (No de
Ordem 3, 2 e 7, respectivamente, na tabela acima com dados da DIRF).
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
16

Com relação ao quadro acima, salta aos olhos que não há qualquer coincidência
entre os valores informados pela fonte pagadora em DIRF e os refletidos no
Informe de Rendimentos de fl. 110.
Houve, porém, um determinado momento em que essas informações coincidiam,
conforme evidencia a tela abaixo, extraída do mesmo Sistema DIRF:

Como se nota, os valores contidos no Informe de Rendimentos de fl. 110
coincidem com os informados na primeira DIRF retificadora. A título de
informação, essa DIRF foi apresentada em 10/04/2013, às 15:28h, e recebeu a
numeração 05.80.39.90.00-00.
No entanto, foram apresentadas diversas outras DIRF retificadoras, e desde
24/06/2012 a informação se manteve a mesma (Rendimentos: R$ 19.482.999,50 e
IRRF: R$ 3.134.695,70), divergente do Informe de Rendimentos trazido pela
Sucessora.
Em síntese, há uma divergência entre informações que possuem a mesma origem,
a fonte pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91. Ou seja, o documento
apresentado pela Sucessora não foi confirmado pela fonte pagadora que o emitiu.
Aliás, para a RFB, desde 2012, a fonte pagadora vem informando (por meio das
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
17
DIRF) valores diversos daqueles que a Sucessora pretende ver confirmados neste
processo.
Em um determinado momento de sua Manifestação de Inconformidade, a
Sucessora afirma que "uma vez comprovada a efetividade das retenções
realizadas pelas fontes pagadoras, cujas parcelas foram confirmadas apenas
parcialmente no r. Despacho Decisório, deve-se necessariamente reconhecer
integralmente o crédito da Manifestante e a regularidade das compensações
realizadas".
Ora, com a devida vênia, Informe de Rendimentos não é documento hábil para
comprovar a efetividade de retenções realizadas quando a própria fonte pagadora
não confirma o conteúdo do documento.
Para demonstrar a efetividade das retenções são necessários elementos de prova
que demonstrem o fluxo financeiro da fonte pagadora para a beneficiária dos
rendimentos, pelo valor líquido do IRRF. Nesse sentido, considerando que se trata
de aplicações financeiras, uma pessoa jurídica obrigada ao Lucro Real (como é o
caso da Sucedida) teria plenas condições de apresentar, por exemplo, extratos de
investimentos e de contas correntes, bem como seus registros contábeis, para
que restasse demonstrado, para além de qualquer dúvida razoável, que os valores
pleiteados foram efetivamente retidos.
A fragilidade da prova trazida pela Sucessora fica ainda mais evidente quando se
verifica que a divergência, nas informações fornecidas pelo Banco do Brasil, entre
os valores da DIRF (R$ 3.134.695,70) e do Informe de Rendimentos (R$
3.849.860,70) alcança R$ 715.165,00; e a divergência entre o valor total que foi
pleiteado (R$ 3.885.021,30) e o que foi reconhecido (R$ 3.303.819,66)
corresponde a R$ 581.201,64. Ou seja, parte dos valores que compõem a
divergência identificada nas informações prestadas pela fonte pagadora já foi
reconhecida pelo processamento eletrônico.
E isso ocorreu porque a fonte pagadora associou parte dos valores pleiteados a
filiais da Sucedida. Nesse sentido, nota-se que a diferença (R$ 133.963,36) entre a
divergência identificada nas informações em DIRF (R$ 715.165,00) e a parcela que
não foi reconhecida (R$ 581.201,64) corresponde, exatamente, à soma dos
valores que a fonte pagadora atribuiu às filiais 0053, 0065, 0070 e 0113 (nos de
Ordem 4, 5, 6 e 8). Verifica-se, portanto, que parte dos valores que compõem a
divergência identificada nas informações prestadas pela fonte pagadora já foi
reconhecida pelo processamento eletrônico. E isso aconteceu porque alguns
valores que a fonte pagadora inicialmente associou ao estabelecimento 0001,
posteriormente foram associados a outros estabelecimentos da Sucedida.
Coincidentemente, a Sucessora não juntou informes de rendimentos em relação a
esses outros estabelecimentos (0053, 0065, 0070 e 0113), talvez porque nem
mesmo soubesse que uma parcela dos valores ora pleiteados em nome do
estabelecimento 0001 foi atribuída às referidas filiais.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
18
Ante o exposto, como não restou comprovada a retenção da parcela de R$
581.201,64 pelo Banco do Brasil, deve ser mantido o que restou decidido pela
Autoridade competente da DRF/Florianópolis quanto a essa matéria.  Fonte pagadora de C
-12
Em relação à fonte pagadora acima identificada, do montante total informado
pela Sucedida em sua DComp sob o código de receita 3426 (R$ 1.096.103,97), a
Autoridade Fiscal confirmou o montante de R$ 1.091.538,19, e considerou não
comprovada a parcela de R$ 4.565,78.
Irresignada, a Sucessora apresenta os mesmos argumentos já enfrentados no item
anterior deste Voto. Nesse caso, os Informes de Rendimentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade encontram-se acostados às fls. 116 a 118, e os
valores ali contidos seguem abaixo consolidados:

Em análise aos valores acima consolidados nas duas tabelas, verifica-se que as
informações referentes ao estabelecimento 0070 são muito próximas (um pouco
maiores na DIRF), apresentando uma divergência de apenas R$ 11,64 nos
rendimentos, e de R$ 2,60 no IRRF.
Por outro lado, quanto ao estabelecimento 0001, divergência nos Informes de
Rendimentos em relação à DIRF alcança R$ 18.527,56 nos rendimentos, e R$
4.568,38 no IRRF.
Portanto, há uma divergência entre informações que possuem a mesma origem, a
fonte pagadora de CNPJ no 60.746.948/0001-12. Ou seja, mais uma vez os
documentos apresentados pela Sucessora não foram confirmados pela fonte
pagadora que os emitiu.
Considerando que o Informe de Rendimentos, por si só, não é documento hábil
para comprovar a efetividade de retenções realizadas quando a própria fonte
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
19
pagadora não confirma o conteúdo do documento, há que se considerar não
comprovada a retenção da parcela de R$ 4.565,78 pelo Banco Bradesco.
Ante o exposto, deve ser mantido o que restou decidido pela Autoridade
competente da DRF/Florianópolis quanto a essa matéria.
Nesse ponto específico, entendemos que o contribuinte tem razão ao advertir que
o fato de os valores constantes de sua DIPJ coincidirem com os valores constantes dos
informes/comprovantes entregues pelas fontes, faz prova a seu favor.
Vejamos o que consta da peça recursal (fls. 1136/1140 do e-processo):
[...] não há qualquer dúvida de que o entendimento manifestado na decisão de
primeira instância, no sentido de que os informes de rendimento não são
documentos hábeis a fazer a prova da retenção, está absolutamente equivocado.
No presente caso, houve apenas um equívoco formal cometido pela fonte
pagadora na DIRF, incapaz de afastar as retenções efetivamente realizadas, razão
pela qual o crédito deve ser integralmente homologado. Veja-se.
Como se vê abaixo, os valores objeto de retenção na fonte foram corretamente
declarados pela Recorrente na DIPJ/2012:

Em relação às fontes pagadoras Banco do Brasil S.A., inscrita sob o CNPJ no
00.000.000/0001- 91, e Banco Bradesco S.A., inscrita sob o CNPJ no
60.746.948/0001-12, cujo IRRF foi retido através do cód. 3426, os valores foram
informados na DIRF de forma incorreta (R$ 3.134.695,70, em vez de R$
3.885.021,30, para o CNPJ no 00.000.000/0001-91 e R$ 418.642,55, em vez de R$
1.096.103,97, para o CNPJ no 60.746.948/0001-12):
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
20

No entanto, conforme se observa dos comprovantes de retenção anexos (Doc.
07), os valores informados na DIPJ 2012 referem-se exatamente aos valores de
IRRF retidos pelas fontes pagadoras:

Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
21

O quadro abaixo resume as retenções realizadas pela fonte pagadora sob o CNPJ
no 00.000.000/0001-91, sob o cód. 3426, totalizando o valor de R$ 3.885.021,30,
corretamente informado na DIPJ 2012:
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
22

O mesmo ocorreu com as retenções realizadas pela fonte pagadora sob o CNPJ no
60.746.948/0001-12, com o cód. 3426, totalizando o valor de R$ 1.096.103,97,
corretamente informado na DIPJ 2012:

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
23

Desse modo, como provavelmente o sistema da RFB efetuou o cruzamento das
informações entre DIPJ e DIRF buscando encontrar as retenções realizadas, é
natural que não tenha localizado as retenções em sua integralidade, uma vez que,
como já dito, os valores de retenção foram incorretamente declarados na DIRF
pela fonte pagadora.
Neste ponto, para não acolher os fundamentos da Recorrente, o acórdão, além de
consignar que o informe de rendimentos não seria documento hábil (o que, como
já demonstrado acima, é uma inverdade), baseia-se tão somente no fato de que a
DIRF apresenta inconsistência.
Ora, Srs. Julgadores, a DIRF é preenchida pela fonte pagadora; não pode a
Recorrente ser penalizada por meros erros formais na declaração quando se
baseou nos valores líquidos que efetivamente recebeu das fontes pagadoras, os
quais constam expressamente no informe de rendimentos.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.906198/2017-15
24
Com efeito, nesse ponto, entendemos que o contribuinte tem razão ao advertir que
as informações constantes em DIPJ e informes/comprovantes de rendimento seriam suficientes
para fazer prova a seu favor.
Nada obstante o exposto, em sessão de julgamento, restamos vencidos quanto à
possibilidade de provimento do recurso nesse ponto, entendendo a turma pela necessidade de
diligências. Curvamo-nos, portanto, ao entendimento majoritário, no sentido de que os valores
constantes na DIPJ e nos comprovantes sejam confirmados, assim como o oferecimento das
receitas à tributação.
Diante disso, determino que a autoridade competente proceda às diligências
necessárias para a confirmação dos valores declarados na DIPJ, bem como dos comprovantes
apresentados. Ademais, deverá ser verificado o correto oferecimento das receitas à tributação,
conforme os parâmetros estabelecidos. Tais medidas são imprescindíveis para a adequada
instrução do processo, resguardando a legalidade e a precisão das informações fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, (voto de Marcelo Jose Luz de Macedo)

Fl. 1239
DF CARF MF
Original